Tribunal: TJMT
Processo: 1004934-64.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004934-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MIDIA GOMES BISPO - CPF: 058.041.111-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTO – ALTO CUSTO - NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – ENUNCIADO N.º 60, da II JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

4. “A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento” Enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a decisão proferida pela 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1006626-92.2024.8.11.0002, deferiu a antecipação de tutela, para que os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ forneçam o medicamento “Brentuximabe 150mg EV” 3 frascos – 150MG por aplicação, por 16 ciclos com intervalos de 21 dias, descrito nos autos conforme prescrição médica, no prazo de até 5 (cinco) dias.

Alega a parte agravante quanto à necessidade de estabelecer que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento de alto custo recaia sobre o Estado de Mato Grosso, defendendo ainda que o Estado deve ser responsabilizado de forma individual pela disponibilização do medicamento solicitado.

Pleiteia que seja reformada a decisão agravada em relação ao Município/Agravante, direcionando-se o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências ao Estado do Mato Grosso.

O efeito suspensivo recursal foi deferido, conforme id. 210623194.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 211825191.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento parcial do presente agravo de instrumento, conforme id. 214879169.

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a decisão proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1006626-92.2024.8.11.0002, deferiu a antecipação de tutela, para que os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ forneçam o medicamento “Brentuximabe 150mg EV” 3 frascos – 150MG por aplicação, por 16 ciclos com intervalos de 21 dias, descrito nos autos conforme prescrição médica, no prazo de até 5 (cinco) dias.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o fornecimento do medicamento, Brentuximabe 150mg EV, a paciente MIDIÃ GOMES BISPO, haja vista o diagnostico de linfoma de Hodgkin, conforme documentos médicos arrolados nos autos de origem.

No presente caso, é observado que o custo do medicamento objeto da demanda é alto, conforme comprovado pelo orçamento apresentado no Id. 204627191 - Pág. 25. O valor por aplicação atinge a quantia de R$ 72.978,48 (setenta e dois mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Considerando que são necessárias dezesseis aplicações para o tratamento indicado no caso em questão, o montante totaliza R$ 1.167.655,68 (um milhão, cento e sessenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos, por extenso).

O Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, deferiu o pedido de antecipação de tutela.

Logo, uma vez que o referido paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento, busca o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o, da Lei n. 8.080/1990).

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

E, como já exposto anteriormente, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.º 793, reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Ainda, o artigo 198, caput, e §1º, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação do serviço.

Por isso, para a consecução desse objetivo e em consonância com a lógica do sistema único, foram editados atos normativos legais e administrativos para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, com regras de repartição de competência da seguinte forma:

(I) União - procedimentos de alta complexidade/alto custo;

(II) Estados - alta e média complexidade;

(III) municípios - ações básicas e de baixa complexidade.

Essa divisão tem o objetivo de evitar que um determinado ente assuma responsabilidade que é de outro, sob o risco de sofrer prejuízos não apenas financeiros, mas também comprometer toda a sua estrutura político-institucional, o que pode afetar diretamente a parcela da população mais necessitada.

É importante destacar que essa divisão foi reconhecida nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

“
Enunciado nº 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“
Enunciado nº 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Portanto, tanto o Tema 793 do STJ, quanto os Enunciados das Jornadas de Saúde dispõem sobre o direcionamento no cumprimento das decisões, não excluindo, todavia, a solidariedade dos entes federados, já que se trata de norma constitucional.

Conforme preceitos legais, o ônus primário do custeio do tratamento recai sobre o Estado, neste caso, haja vista tratar-se de medicamento de alto custo. Caso o Estado não possa providenciar o tratamento, o município assume essa responsabilidade solidária visando à preservação da saúde do paciente, reservando-se o direito de reivindicar posterior ressarcimento.

Assim,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, tão somente para direcionar o cumprimento de obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.º 793, do STF c/c com o enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024